Tribunal: STM
Processo: 7000107-24.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). SÚMULA Nº 18 DO STM. IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. CIVIS E MILITARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de doze pacientes civis, contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes foram investigados mediante Inquérito policial militar pela suposta prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do Código Penal Militar), consubstanciada na apresentação de certificados ideologicamente falsos em processo seletivo para o Curso de Adaptação para Aquaviários da Marinha do Brasil.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, aos processos de competência da Justiça Militar da União, considerando a condição de civil dos acusados e a existência de precedente vinculante desta Corte Superior, que veda a incidência do referido benefício na seara castrense.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União rege-se pelo princípio da especialidade, possuindo ordenamento jurídico próprio vocacionado à tutela de bens jurídicos específicos, notadamente a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas.
4. A inexistência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar não configura omissão legislativa passível de integração automática pelo art. 3º, alínea “a”, do referido diploma, mas sim "silêncio eloquente" do legislador. Na exposição de motivos do projeto de lei que resultou no denominado "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019), o Poder Legislativo optou, expressamente, por excluir os crimes militares do alcance dos institutos de justiça consensual, reconhecendo a incompatibilidade dessas medidas com a rigidez necessária ao ambiente militar.
5. A Súmula nº 18 deste Tribunal Superior consolida o entendimento de que o art. 28-A do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União. Tal vedação foi reafirmada com eficácia vinculante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, abrangendo tanto acusados militares quanto civis.
6. A pretensão de aplicar o benefício, exclusivamente, aos civis vulnera o princípio da isonomia e a lógica do sistema especializado. Admitir tal tratamento privilegiado resultaria em situações de manifesta injustiça em casos de concurso de agentes, em que o civil (muitas vezes mentor da conduta) obteria a extinção da punibilidade, enquanto o militar responderia integralmente ao processo criminal e sofreria as sanções disciplinares e penais acessórias.
7. A divergência pontual registrada em turmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não possui força vinculante, ante a ausência de manifestação do Plenário sob o rito da repercussão geral ou de recursos repetitivos. Prevalece, portanto, o dever de observância aos precedentes obrigatórios desta Corte castrense, em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Denegação da Ordem. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam à Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPPM, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000107-24.2026.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MEIRELES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA DUARTE JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA ODILON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: HELISON THALES CRUZ COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ULISSES JERONIMO DE ARAUJO NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WESLLEY COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ANTONIO FERNANDES SANTANA NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GUSTAVO WANDERLEY NEVES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GENIALISSON DA SILVA MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: VICTOR BRUNO LOURENCO DA LUZ SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: MAXWELLINGTON RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", ANTE A INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO
PRESENTE CASO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ

DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000107-24.2026.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000108-95.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MEIRELES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA DUARTE JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA ODILON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: HELISON THALES CRUZ COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ULISSES JERONIMO DE ARAUJO NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WESLLEY COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ANTONIO FERNANDES SANTANA NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GUSTAVO WANDERLEY NEVES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GENIALISSON DA SILVA MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: VICTOR BRUNO LOURENCO DA LUZ SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: MAXWELLINGTON RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). SÚMULA Nº 18 DO STM. IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000. CIVIS E MILITARES. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
I – CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor de doze pacientes civis, contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes foram
investigados mediante Inquérito policial militar pela suposta prática do crime de
falsificação de documento (art. 311 do Código Penal Militar), consubstanciada na
apresentação de certificados ideologicamente falsos em processo seletivo para o Curso
de Adaptação para Aquaviários da Marinha do Brasil.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do instituto do
Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, aos processos de competência da Justiça Militar da União, considerando a
condição de civil dos acusados e a existência de precedente vinculante desta Corte
Superior, que veda a incidência do referido benefício na seara castrense.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União rege-se pelo princípio da especialidade, possuindo
ordenamento jurídico próprio vocacionado à tutela de bens jurídicos específicos, notadamente
a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas.
4. A inexistência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar não
configura omissão legislativa passível de integração automática pelo art. 3º, alínea “a”, do
referido diploma, mas sim "silêncio eloquente" do legislador. Na exposição de motivos do
projeto de lei que resultou no denominado "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019), o Poder
Legislativo optou, expressamente, por excluir os crimes militares do alcance dos institutos de
justiça consensual, reconhecendo a incompatibilidade dessas medidas com a rigidez
necessária ao ambiente militar.
5. A Súmula nº 18 deste Tribunal Superior consolida o entendimento de que o
art. 28-A do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União. Tal vedação foi reafirmada
com eficácia vinculante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, abrangendo tanto acusados militares quanto civis.
6. A pretensão de aplicar o benefício, exclusivamente, aos civis vulnera o
princípio da isonomia e a lógica do sistema especializado. Admitir tal tratamento privilegiado
resultaria em situações de manifesta injustiça em casos de concurso de agentes, em que o
civil (muitas vezes mentor da conduta) obteria a extinção da punibilidade, enquanto o militar
responderia integralmente ao processo criminal e sofreria as sanções disciplinares e penais
acessórias.
7. A divergência pontual registrada em turmas do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça não possui força vinculante, ante a ausência de manifestação
do Plenário sob o rito da repercussão geral ou de recursos repetitivos. Prevalece, portanto, o
dever de observância aos precedentes obrigatórios desta Corte castrense, em prestígio à
segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Denegação da Ordem. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei
nº 9.099/95, não se aplicam à Justiça Militar da União, independentemente da condição de
civil ou de militar do acusado".

7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPPM, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus,
ante a inexistência de ilegalidade, abuso de poder ou de constrangimento ilegal no presente
caso.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU), com pedido liminar, em favor dos pacientes em epígrafe, contra ato do Juízo da
Auditoria da 7ª CJM, apontado como autoridade coatora, que proferiu decisão indeferindo a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo MPM, em benefício
dos investigados acima elencados.
Em seu petitio, os impetrantes buscam:
(a) A concessão liminar da ordem para determinar a suspensão do processo
70001089520237070007, enquanto não houver o julgamento definitivo deste habeas corpus;
(b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;
(c) Seja intimado o Ministério Público, para parecer;
(d) Ao final, seja dado provimento ao presente Habeas Corpus, a fim de homologar os acordos
de não persecução penal oferecidos pelo MPM aos pacientes. (Grifo nosso.)
A inquisa foi instaurada mediante a Portaria nº 25/CPPE, de 27/3/2023, da
Capitania de Portos de Pernambuco, após “[...] tomar conhecimento da ocorrência de
supostas irregularidades cometidas por candidatos no Processo seletivo de Admissão ao
Curso de Adaptação para Aquaviários (CAAQ-CTS—01/22), por meio da CP nº 9/2023, do
Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo” (evento 1, doc. 2, do IPM).
Ou seja, o IPM objetivou apurar a falsificação de certificados entregues pelos
então candidatos, ora pacientes, quando da participação deles no Processo Seletivo de
Admissão ao Curso de Adaptação para Aquaviários (CAAQ-CTS-01/22).
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O decisum guerreado, datado de 30/1/2026, deixou de homologar o ANPP em
favor dos pacientes antes do recebimento da denúncia, em síntese, sob os seguintes
fundamentos (evento 257 do IPM):
[...] em estrita observância ao caráter vinculante da tese jurídica firmada pelo Superior
Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, DEIXO DE HOMOLOGAR os Termos de Acordo de Não Persecução
Penal celebrados entre o Ministério Público Militar e os 19 (dezenove) investigados (Eventos
130, 139, 214 e 242), bem como a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual)
proposta pelo Parquet em favor dos civis Marcos Roberto Modesto e Íkaro Fernandes do
Nascimento (Eventos 243, Doc. 2 e 252, Doc. 2).
Ressalte-se que a presente conclusão não decorre de opção interpretativa discricionária, mas
do dever constitucional e funcional de observância aos precedentes vinculantes emanados
da Corte de cúpula da Justiça Militar da União, impondo-se à atuação jurisdicional
independentemente da convicção pessoal da julgadora, em prestígio à segurança jurídica, à
isonomia e à uniformidade da jurisprudência. (Grifos nossos.)
O Parquet Milicien, devidamente intimado da decisão que não homologou o
ANPP, informou não ter interesse em recorrer desta (evento 287 do IPM).
Este Ministro-Relator, em decisão datada de 24/2/2026, indeferiu a medida in
limine pleiteada neste writ, tendo em vista a ausência dos requisitos básicos aptos a conceder
o pleito (evento 19 do HC).
A autoridade apontada como coatora, no dia 2/3/2026, mediante o ofício nº
40001677709, apresentou as informações de praxe, conforme excertos abaixo (evento 47 do
HC).
[...]
Na mesma oportunidade, o Parquet informou o arquivamento em relação aos autores dos
certificados falsos apresentados pelo denunciado civil Íkaro Fernandes do Nascimento, bem
como quanto aos investigados beneficiados pelos referidos ANPPs (Evento 237 - Doc 2 e
Evento 253).
Outrossim, foi oferecida denúncia com proposta de Suspensão Condicional do Processo em
face dos civis Marcos Roberto Modesto e Íkaro Fernandes do Nascimento (Evento 243 -
Docs 1 e 2 e Evento 252 - Docs 1 e 2).
Por fim, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os civis Mailson Vitorino de
Lemos e Amanda Guimarães da Silva, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas no
art. 311 (falsificação de documento), c/c art. 9º, III, “a”, na forma do art. 53 (coautoria), por
duas vezes, em concurso material (art. 79), todos do Código Penal Militar, entendendo
incabíveis, no caso concreto, tanto o Acordo de Não Persecução Penal quanto os benefícios
previstos na Lei nº 9.099/95 (Evento 215 - Docs 1 e 2).
Em 30/01/2026, foi proferida a decisão que recebeu denúncia em face dos
denunciados
MAILSON
VITORINO
DE
LEMOS,
AMANDA
GUIMARÃES
DA
SILVA, MARCOS ROBERTO MODESTO e IKARO FERNANDES DO NASCIMENTO além da
decisão que determinou o arquivamento parcial do presente Inquérito Policial Militar,
exclusivamente no que se refere à autoria das falsificações materiais dos certificados de
cursos profissionalizantes apresentados pelos candidatos investigados, com fundamento no
art. 397, caput, do Código de Processo Penal Militar, sem prejuízo do disposto no art. 25 do
mesmo diploma legal ( Evento 255).
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma data, foi proferida decisão que não homologou o Acordo de Não Persecução
Penal firmado entre o Ministério Público Militar (MPM) e os investigados Alisson de
Oliveira Pontes, Antonio Fernandes Santana Neto, Carlos Alexandre Meireles Barbosa, Denis
da Silva Batista, Eduardo da Silva Odilon, Genialisson da Silva Martins, Gustavo Wanderley
Neves Barbosa, Helison Thales Cruz Costa, Ivanil Gomes Maia, José Carlos de Souza Duarte
Junior, Josenildo Francisco das Chagas, Marcílio do Nascimento Brito, Maxwellington
Ribeiro de Andrade, Ruan Diego Moura dos Santos, Ulisses Jerônimo de Araújo Neto e Victor
Bruno Lourenço da Luz Silva, Anderson de Araujo Odilon , Thyago Barbosa de Oliveira
e Weslley Costa da Silva (Evento 257).
O Ministério Público Militar manifestou a ausência de interesse recursal quanto à decisão do
Evento 257. Requereu, ademais, a abertura de vistas para oferecimento de denúncia, nos
termos do art. 79 do CPPM ( Evento 287).
[...].
A manifestação da Defensoria Pública da União, ao propor o ANPP contraria o seguinte
entendimento fixado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou
de militar do acusado.
Os Embargos de Declaração n. 7000159-54.2025.7.00.0000 interpostos contra o acórdão
proferido em tal IRDR foram distribuídos ao Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Em
Sessão de Julgamento virtual, realizada no período de 22 a 25/9/2025, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração de todos os
embargantes, por falta de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão atacado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 68, EXTRATOATA1 - Proc. 7000159-
54.2025.7.00.0000).
Logo, embora se conheça o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da
Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mencionados pelo Impetrante, aplicou-
se no caso concreto entendimento vinculante vigente na segunda instância. (Grifos nossos.)
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL
PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito:
[...] pela concessão da Ordem, com a remessa dos autos ao Juízo da Auditoria
da 7ª CJM para que analise se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do
Acordo entabulado entre as partes, abstendo-se de invocar abstratamente a inaplicabilidade
do instituto na Justiça Castrense como fundamento para eventual negativa de homologação.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor dos pacientes, contra decisão da juíza lotada na Auditoria da 7ª CJM,
apontada como autoridade coatora, que proferiu decisão indeferindo a homologação de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo MPM de primeiro grau em benefício
dos investigados acima elencados.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, convém salientar que os ora pacientes foram investigados por terem,
em tese, apresentado certificados falsos no âmbito do Processo Seletivo de Admissão ao
Curso de Adaptação para Aquaviários – CAAQ-CTS-01/22, incursos, inicialmente, no delito
de falsificação de documento (art. 311 do CPM).
Alfim das investigações, o MPM celebrou ANPP com os pacientes. No entanto,
a magistrada de origem não homologou o acordo, com fundamento na decisão firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
que vedou a aplicação do citado ato negocial nesta Justiça Militar da União (JMU).
Irresignada, a DPU impetrou a presente ação autônoma de impugnação,
requerendo a concessão da ordem para que este Tribunal homologue o ANPP celebrado entre
Parquet Militar e pacientes.
No entanto, o pleito defensivo não merece prosperar.
Antes, importa fazer uma breve explanação acerca do instituto negocial,
encartado no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP), mediante a Lei nº
13.964/2019, intitulado de Pacote Anticrime, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019) (Vigência)
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (Vigência)
[...]. (Grifos nossos.)
Ademais, concernente à sua natureza jurídica, trata-se de negócio extrajudicial
celebrado entre Ministério Público e infratores, na presença de seus defensores no respectivo
ato, com posterior homologação pelo juiz competente.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, leciona o proeminente doutrinador Renato Brasileiro de Lima
1, in
verbis:
[...] (infrator) devidamente assistido de seu por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida.
No entanto, como é de sabença de quem milita nesta Justiça castrense, este
Tribunal não tem aplicado o ANPP por várias razões, como por exemplo:
Primeiro, não há previsão legal na legislação castrense, somente na lei penal
comum;
Segundo, não se trata de direito líquido e certo do infrator, como o próprio STF
já reconheceu;
Terceiro, este Tribunal já decidiu, em sede de IRDR, que esse acordo não deve
ser aplicado no âmbito desta Justiça especializada;
Quarto, esta Corte editou o enunciado sumular nº 18, em que deixa claro a não
incidência desse acordo na JMU;
Quinto, a aplicação desse instituto na JMU pode trazer graves consequências no
âmbito da administração castrense e provocar consideráveis prejuízos ao bom andamento do
serviço; e
Sexto, a incidência desse acordo pode fragilizar, consideravelmente, os valores
e princípios que regem o dia a dia da caserna, sobretudo a hierarquia e a disciplina.
Portanto, antes de se entender pela aplicação de um instituto como esse (ANPP)
na esfera da justiça castrense, torna-se necessário, primeiro, que se atente para as sérias
consequências desse ato no meio militar, bem como para as implicações negativas durante o
serviço, dentro das organizações militares.
Não por acaso esta Corte fixou o seguinte entendimento por intermédio da
Súmula nº 18, ipsis litteris:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Posteriormente, em precedente vinculante, decidiu este Tribunal, ao julgar o
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que não se aplica nesta Justiça o ANPP.
No que se refere ao ANPP, quando da elaboração do Pacote Anticrime, o
próprio legislador
2, em sua justificação, ao tratar do tema, optou por excluir a aplicação desse
instituto negocial aos crimes militares, in verbis:
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos
ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o
mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for
integralmente cumprido o acordo de não persecução. (Grifos nossos.)
É dizer que, mesmo diante de omissão na legislação adjetiva castrense dos
institutos previstos apenas no CPP comum, estes não se aplicam na íntegra, e de forma
automática no âmbito processual criminal militar, pois é fundamental a análise da mens legis
(espírito da lei).
Justamente por esse motivo, o legislador optou por não incluir o acordo in tela
no CPPM, tendo em vista os bens protegidos no âmbito da administração militar, os quais,
sabidamente, são bem diferentes dos valores tutelados no ordenamento jurídico comum.
Suplantada a parte introdutória, passa-se à análise do pleito da DPU nesta ação
constitucional.
DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA
A defesa, em seu inconformismo, advoga que “a vedação abstrata e genérica
ao ANPP em toda a gama de processos penais militares, tal como consagrada na Súmula nº
18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita”; fundamenta que, ante a ausência de
proibição legal expressa do ato negocial, “não é dado ao intérprete criar restrição onde a lei
não o fez, especialmente quando se trata de norma que limita benefício processual-penal,
cujas exceções devem ser interpretadas restritivamente”.
Na mesma senda, alega que “a omissão do CPPM quanto ao ANPP não gera
vedação, mas sim abertura para a aplicação supletiva do art. 28-A do CPP, por força do
próprio diploma castrense” e que a análise sistêmica de ambas as leis processuais, “autoriza,
e não proíbe” a celebração do acordo, além de salientar que o legislador castrense sempre
admitiu a integração das legislações adjetivas em caso de lacuna.
Igualmente, defende a DPU que o entendimento deste Tribunal colide com a
jurisprudência da Excelsa Corte, “que em diversas oportunidades reconheceu a incidência da
legislação processual comum ao processo penal militar para compatibilizá-lo”, a exemplo da
aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP (resposta à acusação), devendo utilizar a mesma
lógica ao ANPP, com o fim de assegurar a efetividade dos princípios da duração razoável do
processo e da celeridade.
Por derradeiro, argumenta que, referente aos acusados civis, a vedação ao ANPP
“vulnera o princípio da isonomia”, tendo em vista que a esse mesmo civil, na seara comum,
seria dada a oportunidade do acordo.
Por essa razão, requer a concessão da ordem para que esta Corte homologue os
acordos de não persecução penal celebrados entre Parquet e pacientes.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Data venia novamente, as teses defensivas trazidas no bojo desse remédio
heroico não devem ser entendidas como uma verdade absoluta, conforme será demonstrado
doravante.
A defesa já inicia suas razões mencionando que “a vedação abstrata e genérica
ao ANPP em toda a gama de processos penais militares, tal como consagrada na Súmula nº
18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita”.
Contudo, tal alegação não se sustenta.
Isso porque este Tribunal tão somente está observando a mens legis, não se
imiscuindo onde o outro Poder, qual seja, o Legislativo, não quis alterar a legislação.
Para tanto, é suficiente mencionar que esta Corte apenas está cumprindo o que
prevê o próprio texto constitucional, notadamente no seu art. 124, que dispõe:
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar. (Grifos nossos.)
Como é de sabença geral, a norma que trata da organização, funcionamento e
composição da Justiça Militar é a Lei nº 8.457/92 e a legislação para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei é o CPM e o CPPM.
Portanto, não há que se falar em “afronta o princípio da legalidade estrita”,
como sustenta a DPU neste writ, tampouco em “criar restrição onde a lei não o fez”, como
também acredita o órgão defensivo.
Na verdade, este Tribunal apenas tem procurado exercer suas prerrogativas
constitucionais, com base na legislação que dispõe sobre a organização, o funcionamento e
a competência da Justiça Militar.
Por oportuno, conforme mencionado alhures, na justificação do Projeto de Lei
do denominado Pacote Anticrime, consta a vedação da aplicação do ato negocial aos crimes
militares.
É dizer que ficou clarividente a opção do Poder Legislativo em querer aplicar o
ANPP apenas na seara comum, de maneira que, se esse legislador tivesse a pretensão de
aplicar esse instituto jurídico na seara da justiça militar, assim o teria previsto.
No mais, data venia às correntes divergentes, pensar diferente disso é não
atender ao “espírito” da Lei, além de se incorrer em avocação temerária de uma competência
não determinada – seja pela Constituição Federal, seja pela legislação ordinária.
Por isso, esta Justiça, definitivamente, não está afrontando a legalidade estrita
nem está criando restrição indevida, como tenta fazer crer a defesa, permissa venia.
Com efeito, se o próprio Poder Legislativo não alterou o CPPM para prever a
incidência do ANPP em delitos militares, foi porque mensurou as diferenças desse instituto
em cada seara da justiça, bem como levou em consideração as consequências e os prejuízos
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vindouros no âmbito castrense, caso fosse aplicado na esfera militar.
Assim, é despiciendo trazer a lume as repercussões desse acordo no meio
militar, braço armado do Estado, sabidamente com regramentos e regulamentos específicos,
como a hierarquia e a disciplina, todos impensáveis de serem observados no meio civil.
De igual modo, quando a defesa aduz que o legislador castrense sempre admitiu
a integração processual em caso de lacuna, além de aventar que a análise sistêmica dessas
Leis “autoriza, e não proíbe” a celebração do acordo, temos que, pelas mesmas razões acima
mencionadas, tal fundamentação não merece consideração, com as escusas devidas.
Ademais, não é porque o CPPM “autoriza” a abertura para a incidência de
institutos previstos no Código de Processo Penal comum, como sustenta a defesa, que deverá
ser aplicado todo e qualquer preceito jurídico na esfera da Justiça Militar.
Se por um lado “autorizar” não significa proibir, conforme ressalta a defesa, por
outro, cumpre lembrar também que “autorizar” não significa ter que aplicar, a todo custo, o
que pretende a defesa, com todas as vênias.
Tanto é verdade que o próprio art. 3º, alínea “a”, in fine, do CPPM alerta que a
legislação processual comum até poderá suprir casos omissos nesta Justiça especializada,
porém, estabelece um limite claro, isto é, exige uma condição determinante e de suma
importância para meio castrense, qual seja, que aplicação do instituto processual comum não
cause nenhum “prejuízo à índole do processo penal militar”.
Nesse ponto, diz o art. 3º, alínea “a”, in fine, do CPPM, ipsis verbis:
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar; (Grifos nossos.)
É de se notar, então, ser imperioso sopesar e, sobretudo, perceber que não se
pode transplantar do processo penal comum para a realidade castrense tudo que pretende a
defesa, sob pena de causar, justamente, prejuízos à índole do processo penal militar,
conforme chama a atenção o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Nesse caminhar, impende trazer ensinamento do doutrinador Jorge César de
Assis
3, in verbis:
A cada nova alteração na legislação comum, inicia-se o debate de sua possível aplicação na
Justiça Militar, e, com toda certeza haverá novos requerimentos nesse sentido, cujo efeito
imediato é a procrastinação dos feitos em andamento, até que a própria Justiça decida pela
melhor solução.
É necessário, portanto, estabelecer os limites dessa eventual aplicação, já que é o próprio
CPPM que previu, em seu art. 3º, letra ‘a’, que os casos omissos neste Código serão supridos
pela legislação do processo comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da
índole do Processo Penal Militar.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser considerado que a chamada índole do Processo Penal Militar está diretamente
ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que, sendo inerentes aos
membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo [...]. (Grifo
nosso.)
Enfim, diante do esposado linhas atrás, tornam-se desnecessárias maiores
digressões para se compreender que o ANPP, patentemente, vai de encontro à índole do
processo penal militar, impossibilitando sua integração à sistemática castrense.
Não foi outro o entendimento desta Corte Superior, quando apreciou e negou a
incidência desse acordo no seguinte recurso:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR.
IRDR COM EFEITO VINCULANTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: [...] 3. O
acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do
princípio da especialidade, inexistindo omissão normativa no Código de Processo Penal
Militar, caracterizando-se silêncio eloquente do legislador ao não estender o art. 28-A do
CPP comum ao processo penal castrense. 4. A tese firmada em incidente de resolução de
demandas repetitivas, com efeito vinculante, consolidou a inaplicabilidade do acordo de não
persecução penal na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto para militares,
afastando a possibilidade de adoção de institutos de política criminal consensual
incompatíveis com a índole, a rigidez e os valores protegidos pelo direito penal militar. [...].
(STM. ReSE nº 7000446-17.2025.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 27/11/2025, Data de Publicação: 19/12/2025.) (Grifos nossos.)
Ainda em seu intento, advoga a DPU que o entendimento deste Tribunal colide
com a jurisprudência do STF.
Todavia, mais uma vez, não merece guarida a tese defensiva.
Isso porque olvida-se mais uma vez a defesa, com todas as vênias, ao sustentar
a mesma lógica de aplicabilidade do ANPP com a incidência dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum na justiça militar, tendo em vista que esses dispositivos – ao contrário daquele
acordo ou ato negocial – não ofendem a índole processual penal castrense.
Na verdade, é plenamente possível perceber que a incidência do ANPP traz
implicações totalmente diferentes para o meio civil e para dia a dia da caserna, podendo
inclusive trazer ao meio militar consequências deletérias em seu bojo e, oxalá, irreparáveis,
como, por exemplo, o comprometimento do bom andamento do serviço, da hierarquia e da
disciplina, bem como, por extensão, a perda do comando sobre a tropa.
Por fim, quanto à alegação defensiva de que a não incidência do ANPP no
âmbito da justiça militar “vulnera o princípio da isonomia”, já que, segundo ainda a defesa,
no âmbito da justiça comum, seria dada a oportunidade de celebração do acordo a esse civil,
ora paciente, também é inconcebível e, portanto, não merece prosperar.
Até porque é cediço que nem todo instituto previsto na legislação comum
deverá ser aplicado na Justiça Militar, exatamente por se tratar de searas diferentes, constando
bens, princípios e valores que não se confundem com legislações distintas e rito processual,
igualmente, diverso.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, querer aplicar esse acordo negocial somente aos civis, na esfera da
Justiça Militar, como sugere a defesa, configurar-se-ia, na verdade, em patente desigualdade,
conforme muito bem retratado no Acórdão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ao trazer
o seguinte exemplo:
Na hipótese de aplicação do ANPP e do sursis processual somente para civis, a medida é
igualmente ilógica.
Sugere-se o mesmo exemplo em concurso de agentes civis e militares [3 (três) civis e 1 (um)
militar cooptado]. Acrescente-se que o militar seria uma praça com
colaboração dolosa menor do que a dos civis para a consumação do crime.
Pergunta-se: os 3 (três) civis seriam beneficiados com o ANPP ou o sursis processual e o
militar, mediante conduta menos grave, responderia sozinho o ônus do Processo Criminal?
Ao final, a praça que recebeu pena superior a 2 (dois) anos seria acessoriamente excluída das
Forças Armadas e os civis, inclusive os que planejaram e coordenaram o crime, teriam a sua
punibilidade extinta pelo cumprimento do ANPP. Essa alternativa seria justa, baseada em
suposta isonomia entre militares e civis? Naturalmente que essa linha de ação não seria
razoável, tampouco aceita sob a óptica constitucional.
Dentro desse enfoque, torna-se essencial frisar que a isonomia, na forma atual, está
garantida. Os militares e os civis têm direito aos referidos institutos na Justiça comum,
todavia, na JMU, de forma totalmente justificada, ambos universos não alcançam tais
benefícios.
O Brasil tem, aproximadamente, apenas 355 mil militares, ao todo nas três Forças, e a
população de cerca de 212 milhões de civis, uma das maiores do mundo. Diante de um mesmo
crime cometido por civil e por militar contra a Administração Castrense, não há como
justificar normas mais rígidas (CPM) apenas para a irrisória parte populacional – os
militares –, retirando-se delas os civis, tratando-os com leniência.
Um dos objetivos da existência da JMU é o de, pedagogicamente, introjetar no cidadão
brasileiro, civil ou militar, o respeito e a preservação material, humana e principiológica das
Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais que
protegem a ferramenta capaz de salvar o País de ameaças externas que exijam a Defesa da
Pátria Nacional.
Mediante breve pesquisa da jurisprudência do STM, pode-se inferir que as penas aplicadas
aos militares refletem, proporcionalmente, o patamar de responsabilidade e de compromisso
legal por eles assumidos perante a Bandeira do Brasil. Assim, se consideradas as mesmas
circunstâncias fáticas, as reprimendas estabelecidas para os integrantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica são normalmente mais elevadas em relação àquelas impostas aos
civis.
Entretanto, todos os agentes, civis ou militares, devem ser submetidos ao mesmo Diploma
Legal (CPM), com a alteração da Lei nº 13.491-17 –, o qual torna a prevenção (geral e
especial) mais pedagógica e eficiente possível, sempre focada no impositivo escopo
constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado. (Grifos originais)
Ou seja, o excerto acima é bastante elucidativo, observando-se o princípio da
especialidade, ao demonstrar que os réus submetidos a esta Justiça, independentemente se
civil ou militar, não devem ser beneficiados pelo ANPP, posto que, a meu sentir, poderá
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provocar um efeito danoso considerável aos bens jurídicos intrínsecos à caserna, bem como
graves prejuízos à própria “índole do processo penal militar”, nos moldes previstos na alínea
“a” do 3º do CPPM.
Dessa forma, inexistente ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal,
a ordem do presente writ não deve ser concedida, com todas as vênias.
No mais, a PGJM, em seu Parecer, manifestou-se favoravelmente pela
concessão da ordem do habeas corpus para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem,
no intuito de verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do acordo
celebrado entre as partes.
Em seu desiderato, também ressalta que afastar, de modo genérico, a celebração
do ANPP nesta Justiça viola o princípio da legalidade estrita.
Todavia, pedindo vênias, entendemos que violaria o princípio da legalidade se,
de fato, fosse efetivada a aplicação desse acordo, mesmo restando comprovadas ofensas à
índole processual penal militar, bem como aos bens, valores e princípios castrenses, todos
juridicamente protegidos, como parece ser o caso dos autos.
Como também entendo que haverá afronta ao princípio da legalidade estrita
caso este Tribunal insista em aplicar essa matéria (ANPP) que, pelo visto, não foi anseio do
legislador para ser implantada nesta Justiça especializada, com todas as vênias mais uma vez.
Aliás, quando das recentes mudanças ocorridas na legislação militar, o
legislador teve todas as chances de que precisava para implementar a incidência do ANPP na
justiça castrense, e assim não o fez.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, ante a inexistência de ilegalidade, abuso de poder ou de constrangimento ilegal no
presente caso.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383293v3 e do código CRC 34692efe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 28/04/2026, às 18:30:33
1. LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único – 12. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Editora JusPodivm, 2023. p. 245.
2.
Câmara
dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL+10372/2018.
Acesso
em 9/3/2026
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. ASSIS, Jorge César de. Código de Processo Penal Militar Anotado – 1º volume (arts. 1º a 383) – 4ª ed. – Curitiba:
Juruá, 2012. p. 30.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383293 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000107-24.2026.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MEIRELES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA DUARTE JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA ODILON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: HELISON THALES CRUZ COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ULISSES JERONIMO DE ARAUJO NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: WESLLEY COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: ANTONIO FERNANDES SANTANA NETO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GUSTAVO WANDERLEY NEVES BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: GENIALISSON DA SILVA MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: VICTOR BRUNO LOURENCO DA LUZ SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
PACIENTE: MAXWELLINGTON RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, mas por
fundamentos diversos, para conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU) e denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a homologação do
acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com os civis Carlos Alexandre Meireles
Barbosa, Jose Carlos de Souza Duarte Junior, Eduardo da Silva Odilon, Helison Thales Cruz
Costa, Ulisses Jeronimo de Araujo Neto, Josenildo Francisco das Chagas, Weslley Costa da
Silva, Antonio Fernandes Santana Neto, Gustavo Wanderley Neves Barbosa, Genialisson da
Silva Martins, Victor Bruno Lourenco da Luz Silva e Maxwellington Ribeiro de
Andrade, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal
Militar, conforme passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a decisão da Juíza Federal da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do Inquérito Policial
Militar (IPM) n.º 7000108-95.2023.7.07.0007 (processo 7000108-95.2023.7.07.0007/PE,
evento 257, DEC1), que não homologou o acordo de não persecução penal (ANPP) firmado
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre o MPM e os investigados, civis Carlos Alexandre Meireles Barbosa, Jose Carlos de
Souza Duarte Junior, Eduardo da Silva Odilon, Helison Thales Cruz Costa, Ulisses Jeronimo
de Araujo Neto, Josenildo Francisco das Chagas, Weslley Costa da Silva, Antonio Fernandes
Santana Neto, Gustavo Wanderley Neves Barbosa, Genialisson da Silva Martins, Victor
Bruno Lourenco da Luz Silva e Maxwellington Ribeiro de Andrade, fundamentada na
observância ao caráter vinculante da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal Militar no
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Razões de decidir
2.1. Da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) na
Justiça Militar da União (JMU)
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria será
submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se
examinar o alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do
Código de Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do
recurso excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese
firmada no incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou
na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e
processado nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos
pendentes.
2.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição
de recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas
foi utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo
aos processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade(processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado
decidir acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este
Tribunal deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em manifestações relativas a esta matéria, o REsp
1.869.867/SC para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso
excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente
a jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não
é automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem
uma análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não
os processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada
a aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da
ação penal.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta
seara sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º
18, publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de
não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições
para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
O presente habeas corpus foi impetrado pela DPU com o objetivo de reformar a
decisão da Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu a
homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com os civis Carlos
Alexandre Meireles Barbosa, Jose Carlos de Souza Duarte Junior, Eduardo da Silva Odilon,
Helison Thales Cruz Costa, Ulisses Jeronimo de Araujo Neto, Josenildo Francisco das
Chagas, Weslley Costa da Silva, Antonio Fernandes Santana Neto, Gustavo Wanderley Neves
Barbosa, Genialisson da Silva Martins, Victor Bruno Lourenco da Luz Silva e Maxwellington
Ribeiro de Andrade, investigados pela suposta prática do crime de falsificação de documento.
A autoridade coatora fundamentou sua decisão na Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar e na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que vedam a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não houve a preclusão, pois o MPM, inicialmente, não
ofereceu a denúncia. Pelo contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução
penal firmado com os investigados, ora pacientes (processo 7000108-95.2023.7.07.0007/PE,
evento 130, PED_HOMOLOG_ACORDO1, evento 139, PET1, evento 214, PET1 e evento
242, PET1).
No entanto, a magistrada de origem assim fundamentou o indeferimento da
homologação:
"Embora o Código de Processo Penal preveja o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tal
instituto não tem sido aplicado no âmbito da Justiça Militar da União. A vedação decorre de
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal Militar (STM), o qual, no
exercício de sua função uniformizadora, afastou de forma expressa a incidência do art. 28-A
do CPP na seara castrense, entendimento este positivado na Súmula nº 18 do STM.
Cumpre destacar que a matéria foi definitivamente uniformizada no julgamento do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, ocasião em
que o Superior Tribunal Militar fixou tese jurídica com eficácia vinculante, nos termos da
legislação processual vigente. O pronunciamento em sede de IRDR vincula todos os órgãos
jurisdicionais da Justiça Militar da União, em primeiro e segundo graus, impondo-se como
parâmetro obrigatório de julgamento em todos os processos, em curso ou futuros, que versem
sobre idêntica questão de direito.
(...)
Destarte, ressalvado expressamente o entendimento pessoal desta magistrada em sentido
diverso, e em estrita observância ao caráter vinculante da tese jurídica firmada pelo Superior
Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, DEIXO DE HOMOLOGAR os Termos de Acordo de Não Persecução
Penal celebrados entre o Ministério Público Militar e os 19 (dezenove) investigados (Eventos
130, 139, 214 e 242), bem como a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual)
proposta pelo Parquet em favor dos civis Marcos Roberto Modesto e Íkaro Fernandes do
Nascimento (Eventos 243, Doc. 2 e 252, Doc. 2)."
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pela Defensoria Pública da União, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula nº 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Portanto, a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução
penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente e sumulado por este
Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Corte, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão que indeferiu a
homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) celebrado com os civis Carlos
Alexandre Meireles Barbosa, Jose Carlos de Souza Duarte Junior, Eduardo da Silva Odilon,
Helison Thales Cruz Costa, Ulisses Jeronimo de Araujo Neto, Josenildo Francisco das
Chagas, Weslley Costa da Silva, Antonio Fernandes Santana Neto, Gustavo Wanderley Neves
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barbosa, Genialisson da Silva Martins, Victor Bruno Lourenco da Luz Silva e Maxwellington
Ribeiro de Andrade, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383156v10 e do código CRC c8dfc6b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:06:13
7000107-24.2026.7.00.0000
40001383156 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR